Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO CONSTATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. CONSUNÇÃO. ESTELIONATO E FURTO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática, em concurso material, dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e estelionato.
II – Questão em discussão
2. (i) Definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial incorreu em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) Examinar se o furto deve ser absorvido pelo estelionato; (iv) Avaliar a idoneidade da justificativa utilizada na valoração negativa da conduta social; (v) Examinar o acerto do critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado.
III – Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando confirmado em juízo pelas vítimas de forma segura e corroborado por outras provas. 3.1. A ausência de repetição do reconhecimento em juízo não acarreta nulidade quando existem provas independentes e convergentes que confirmam a autoria. Preliminar rejeitada.
4. O reconhecimento seguro realizado pelas vítimas em juízo, corroborado por outras provas, constitui fundamento suficiente para a condenação.
5. O princípio da consunção aplica-se quando o crime-meio se revela mero instrumento necessário ou fase de execução do crime-fim, inexistindo autonomia típica entre ambos. 5.1. Quando a fraude caracteriza o núcleo da conduta criminosa, sendo a posterior subtração de bens da vítima mero exaurimento do ardil, é viável a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do furto pelo estelionato.
6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena. 6.1. A prática de delito em tais condições demonstra desprezo à disciplina estatal e afronta às diretrizes da execução penal.
7. Considerando a ausência de critério legal no tocante ao quantum de aumento de pena, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 155, § 4o, IV, 171, caput; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2036210, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1993341, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.